Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716353-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIANO SILVA DO CARMO IMPETRANTE: PAULO SERGIO PSCHEIDT FILHO, CAMILA PSCHEIDT AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial, a procuração, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e documentos particulares do paciente. Diante do exposto, determino aos advogados impetrantes que juntem, no prazo de cinco dias, cópia da denúncia e da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator